Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-02.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700948-02.2023.8.07.0008 RECORRENTE: ADELINO ANGELIM DE SOUSA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, Inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Posse ilegal de arma de fogo. Nulidade. Atipicidade. Pena. Circunstâncias judiciais. Regime Prisional. Substituição da pena. Gratuidade de justiça. 1 - Não há nulidade se o ingresso dos policiais no domicílio do réu se deu mediante autorização desse. 2 - O crime do art. 12 da L. 10.826/03 -- tipo misto alternativo e de mera conduta e perigo abstrato -– ocorre com a simples posse da arma sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Prescinde de resultado naturalístico ou de comprovação de dolo específico, bastando tão somente a realização da conduta descrita na norma penal, o que foi demonstrado pelos elementos de prova produzidos. 3 - Valoradas desfavoravelmente duas circunstâncias judiciais - antecedentes e culpabilidade -, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal. 4 - Ainda que a pena seja inferior a quatro anos, se o apelante é reincidente e valorados negativamente os antecedentes e a culpabilidade, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ). 5 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável -- as circunstâncias judiciais (antecedentes e culpabilidade) são desfavoráveis e o crime foi cometido durante o cumprimento de pena por crime anterior (art. 44, § 3o, do CP). 6 - A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juízo da execução penal, competente para tanto (Súmula n. 26 deste Tribunal). 7 - Apelação não provida. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 1o do Código Penal e 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal, aduzindo ofensa aos princípios da tipicidade penal e legalidade, tendo em vista que sua conduta não se ajusta ao tipo descrito no artigo 12 da Lei 10.826/200. Ainda, sem apontar objetivamente o dispositivo de lei federal supostamente violado, defende sua absolvição em razão da atipicidade da conduta, bem como pela insuficiência probatória. Por fim, requer a fixação da pena do mínimo legal, ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou para que seja fixado o regime aberto de cumprimento de pena. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica contrariedade ao artigo 5o, incisos XI, XXXIX e LVII, da CF/88, argumentando que o acórdão impugnado desrespeitou os princípios da inviolabilidade domiciliar, presunção de inocência, legalidade e tipicidade penal, repisando, ademais, as razões expendidas no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1o do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que, “Para que se tipifique o crime, irrelevante que o agente saiba que a arma se trata de arma de pressão adaptada. Basta a conduta de portar a arma. Não obstante, as circunstâncias - apelante possui registro de pistola, materiais para limpeza de armas e amigos vão à sua casa para limpá-las, apreensão de diversas munições e acessórios, além de já ter sido condenado pelo crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido - demonstram que o apelante tinha ciência da adaptação e eficácia da arma. A conduta é típica. Não é o caso de absolvição” (ID 60900089). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal, uma vez que “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à tese de absolvição por ausência de provas e atipicidade da conduta, pois “evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). O recurso extraordinário também não merece ser admitido no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 5o, incisos XXXIX e LVII, da CF/88, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa, porquanto o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Igual teor: ARE 1452028 ED, Relator(a): Alexandre de Moraes, DJe 10/10/2023. Ademais, ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o apelo extraordinário não caberia ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso XI, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (RE 1481147 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-05-2024 PUBLIC 15-05-2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003